Tribunal: TJMT
Processo: 0011308-08.2015.8.11.0040
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-07-26
Data de publicação: 2023-08-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0011308-08.2015.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Produto Rural, Compra e Venda]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[VALDECI JOSE POZZATTO - CPF: 459.193.211-72 (APELANTE), FELIPE RODRIGUES DE ABREU - CPF: 274.795.088-32 (ADVOGADO), OSVALDO PEREIRA BRAGA - CPF: 015.894.719-38 (ADVOGADO), FIAGRIL LTDA - CNPJ: 02.734.023/0009-02 (APELADO), BRUNO ALEXANDRE DE OLIVEIRA GUTIERRES - CPF: 220.711.028-19 (ADVOGADO), THIAGO OLIVEIRA GUIMARAES POLISEL - CPF: 284.933.368-90 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE APELAÇÃO N. 0011308-08.2015.8.11.0040

APELANTE:
VALDECI JOSE POZZATTO

APELADO: FIAGRIL LTDA

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – IMPROCEDENCIA – PRETENDIDA APLICAÇÃO DO CDC – VIOLAÇÃO À COISA JULGADA – RECURSO NÃO CONHECIDO – MÉRITO – NULIDADE DA CÉDULA DE PRODUTO RURAL – FORNECIMENTO DE INSUMOS PARA A LAVOURA – COMPROVAÇÃO – GARANTIA AOS CONTRATOS DE COMPRA E VENDA DE SOJA – AUSÊNCIA DE VINCULAÇÃO – NEGÓCIOS JURÍDICOS DISTINTOS – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Uma vez verificado que os instrumentos de compra e venda de soja não mencionam a antecipação do pagamento, enquanto a CPR foi emitida para quitação do financiamento da lavoura, há que ser mantida a sentença que afastou a nulidade da cédula de produto rural, por não vislumbrar que o título foi ofertado em garantia às demais transações.-

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recuso de apelação interposto por
VALDECI JOSE POZZATTO

contra sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara de Lucas do Rio Verde, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito C/C Indenização por Danos Morais ajuizada em desfavor de
FIAGRIL LTDA
, que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, condenando-o nas custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios da parte contrária, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor dado à causa, nos termos do artigo, 85, § 2°, do Código de Processo Civil.

Em suas razões, o apelante relata que, com o objetivo de custear a produção agrícola referente à safra de soja 2014/2015, entabulou a compra de insumos agrícolas com a apelada, mediante entrega futura de soja, ocasião em que emitiu a CPR N. 13.013/15, na quantidade de 5.047.100kg - equivalente a 84.118,33 sacas - em garantia ao adimplemento, comprometendo, ainda, por meio de três contratos intitulados “Contrato de Compra e Venda de Feijão Soja em Grãos Fixo”, de Nº s 520001988, 5400009430 e 5400009431, parte da linha de crédito com o correspondente a 60.913 (sessenta mil, novecentos e treze) sacas de soja.

Aduz que não conseguiu entregar toda a soja, eis que sofreu grande perda em sua lavoura em razão do clima, sendo que “De acordo com a
“Ficha Financeira” da Apelada (Id. 13813511, 13813513 e 13813525), o Apelante teria entregue 3.237.836kg de soja, equivalente a 53.963,93 (cinquenta e três mil, novecentos e sessenta e três, vírgula noventa e três) sacas de soja, ou seja, apenas 6.949,07 (seis mil, novecentos e sessenta e três, vírgula sete) sacas de soja ESTARIA inadimplido (60.913–53.963,93=6.949,07)”
– sic, sendo que foi negativado pela apelada por um débito no valor de R$80.592,00 (oitenta mil quinhentos e noventa e dois reais).

Assevera que
“Na sentença ora apelada, o magistrado de piso justifica que apesar de TODA A PROVA TESTEMUNHAL PRODUZIDA NOS AUTOS corroborar com os argumentos do Apelante, os contratos assinados, a CPR assinada, as notas fiscais juntadas pelo Apelante e o Termo de Requisição de Pagamento Antecipado assinado pelo Apelante (ainda que não exista qualquer comprovação de que esta requisição tenha sido atendida – como de fato não foi), não podem ter suas validades abaladas por provas testemunhais” – sic.

Defende que não recebeu qualquer antecipação de pagamento, tampouco pelos contratos de compra e venda, já que a apelada somente lhe entregou os insumos agrícolas, relacionados nas planilhas e nas notas fiscais juntadas nos autos, que equivalem 48.473,81 sacas de soja.

Aponta, ainda, que restou comprovado que se trata de um negócio uno, dada a coligação entre a CPR e os 03 contratos que firmou, além das notas fiscais “
que serviram de coação de pagamento”.

Assim, por entender que produziu todas as provas necessárias ao convencimento do juízo, pugna pelo provimento do recurso e, por consequência, reforma da sentença recorrida

Preparo recolhido no Id. 144799732.

Contrarrazoes ofertadas no Id. 144799736.

Os autos foram remetidos para o Núcleo de Conciliação desta Corte de Justiça (id. 151694653), não resultado qualquer acordo (id. 156291663).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO
MÉRITO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

De início, por força do que foi decidido no RAI N.

1001566-23.2019.8.11.0000, sob a minha relatoria, a matéria abordada pelo ora apelante no sentido de que ao negócio jurídico em questão deve ser aplicado o Código de Defesa do Consumidor, o recurso não deve ser conhecido.

Isso porque, consoante se extrai do
decisum
de Id. 144799738, restou assentado que “
o ato de aquisição das sementes para plantio, para posterior colheita e venda subsequente, contraria o entendimento dos Tribunais para que seja caracterizada a relação consumerista prevista pelo CDC em seu artigo 2º. Isso porque, as sacas de soja adquiridas foram utilizadas para transformação ou beneficiamento. Logo, o agravante se encontra na condição de intermediário na relação comercial, não havendo margem para ser equiparado ao consumidor final, conforme refere o artigo 29 do CDC” – sic.

Portanto, qualquer análise sobre o tema afronta a coisa julgada,
razão pela qual não conheço do recurso no ponto.

Quanto aos demais argumentos trazidos à baila pelo apelante, melhor sorte não lhe assiste.

Isso porque, extrai-se dos autos que
VALDECI JOSE POZZATTO
ajuizou a presente
Ação Declaratória de Inexistência de Débito, Indenização por Danos Morais c/c Pedido de Tutela Antecipada
em face de
FIAGRIL LTDA
, alegando que e adquiriu produtos agrícolas da empresa requerida para utilização na lavoura de grãos, bem como celebrou três contratos de compra e venda na quantia de 60.913 (sessenta mil novecentos e treze) sacas de soja, Contratos Nºs. 5200001988, 5400009430 e 5400009431, todos com vencimento para entrega do produto para o dia 30.03.2015.

Salientou que em razão da perda da produção agrícola, não conseguiu cumprir todas as obrigações concernente a soja que produziu, cumprindo apenas 90% (noventa por cento) dos contratos, mas, como sobraram insumos agrícolas fornecidos pela ora apelada e que não foram utilizados, avençou a devolução dos produtos mediante a liquidação do restante do débito, e assim o fez por meio das notas fiscais nºs. 1701, 1702, 1703 e 1704, que somavam R$129.168,12 (cento e vinte e nove mil cento e sessenta e oito reais e doze centavos).

No entanto, aduziu que foi surpreendido com a negativação de seu nome no cadastro de inadimplente, por uma dívida de R$ 80.592,00 (oitenta mil quinhentos e noventa e dois reais), fato que lhe causou prejuízos, razão pela qual ajuizou a presente demanda.

Em contestação, a ora apelada explicou que durante a safra de 2014/2015, realizou inúmeras transações comerciais com o ora apelante, tanto para aquisição de insumos agrícolas, como para venda de soja, consubstanciados nos seguintes instrumentos: Compra de Insumos Agrícolas, notas fiscais no valor de R$ 82.289,96; emissão de Cédula de Produto Rural n.º 13.013/2015, com a obrigação de entregar a quantia de 84.118,33 sacas de soja, da safra 2014/2015, até a data de 28.02.2015 e, Contratos n.ºs 5200001988, 5400009430 e 5400009431, com a obrigação de entregar 60.913 (sessenta mil novecentos e treze) sacas de soja, sendo que entregou a quantia de 53.963,967 sacas de soja, para cumprimento parcial somente da Cédula de Produto Rural n.º 13.013/2015, enquanto se encontrava com o restante, além dos demais contratos de venda de soja e compra de insumos agrícolas.

Afirmou, ainda, que a devolução de insumos informados pela parte autora foi abatida do saldo devedor da Cédula de Produto Rural n.º 13.013/2015, na quantia de 2.452,68 sacas de soja, restando em aberto o montante de 27.611,72 sacas de soja pendentes de entrega.

Todavia, como bem sopesado pelo magistrado sentenciante
“Embora nos depoimentos colhidos em audiência as testemunhas tenham dito que a somatória devida pela parte autora referente a safra de 2014/2015, era em torno de 60.000 sacas de soja e, que a CPR e os contratos eram parte de um só negócio, sendo a CPR apenas uma garantia do produtor para a empresa e, ainda, que a capacidade de produção do autor era em torno de 104.000 sacas de soja, e que, portanto, o autor não tinha capacidade para produzir 144.000 sacas de soja,
contudo, em contraponto ao relatado pelas testemunhas existem, devidamente formalizados nos autos, com assinatura das partes, três contratos e uma CPR, referente a compra e venda de grão soja, da safra de 2014/2015,
formalizados em datas diferentes e com valores desiguais, sendo que nenhuma das cláusulas dos referidos instrumentos mencionam a existência de relação entre eles
”

- sic.

Aliado a isso, chama atenção que na CPR há expressamente a previsão de que a soja seria entregue futuramente para o pagamento de insumos agrícolas nela listados, enquanto que nos contratos de compra e venda de soja não há qualquer vinculação à eventual financiamento da lavoura, mas sim a vontade das partes em transacionar o restante do produto a ser colhido pelo ora apelante.

Ademais, para evitar tautologia, trago à baila a conclusão lançada pelo togado singular:

“(...) O autor menciona em sua inaugural não ter conseguido entregar a totalidade do grão prometido, tendo realizado a devolução de vários defensivos agrícolas a empresa, por meio das notas fiscais nºs. 1701, 1702, 1703 e 1704, que somam o valor de R$ 129.168,12 (cento e vinte e nove mil cento e sessenta e oito reais e doze centavos), e que, com isso, teria liquidado a dívida, mas realizando um simples cálculo aritmético, verifica-se que mesmo devolvendo a quantia de 2.542,68 sacas de soja, ainda assim ficaria devendo um saldo de 6.949,06 sacas de soja, se abatido do valor total dos contratos (60.913 sacas).

O requerido, por sua vez, comprovou pelo documento acostado aos autos no Id. 71036276 – p. 32, que o autor entregou a quantia de 3.237.836 Kg, correspondente a 53.963,967 sacas de soja, para cumprimento parcial da Cédula de Produto Rural n.º 13.013/2015, bem como que considerou a devolução dos defensivos agrícolas, no valor de R$ 129.168,12, este que corresponde a 2.542,68 sacas de soja, que abatidos do valor da CPR, ainda resta um saldo devedor de 27.611,62 sacas de soja a serem entregues pelo requerente, conforme execução ajuizada, que tramita sob o n. 1000620-18.2016, que segue associada aos presentes autos.

De igual modo, nota-se que a parte requerida anexou aos autos as notas fiscais pela compra independente de insumos agrícolas, que somam a quantia de R$ 82.290,99 (oitenta e dois mil duzentos e noventa reais e noventa e nove centavos) (Id. 71036279 – pp. 14/44). Não há qualquer documento que comprova a relação entre as notas fiscais emitidas com os contratos e a CPR, não tendo o autor ainda, anexado comprovante de pagamento desses insumos adquiridos” – sic.

Ainda, consta nos autos
“Termo de Requisição de Pagamento Antecipado”
(Id. 71036276 – pp. 34/38), devidamente assinado pelo ora apelante, vinculada à Cédula de Produto Rural e não aos demais contratos de compra e venda de soja, o que também coloca em xeque a tese recursal de que a negociação seria única.

Até porque, os instrumentos de compra e venda não mencionam a antecipação do pagamento, levando à conclusão de que a CPR foi emitida para pagamento do financiamento da lavoura, enquanto os demais contratos firmados para negociação da produção.

Portanto, a sentença não merece qualquer reparo, haja vista a ausência de qualquer vício na constituição do título objeto da lide.

Sobre a imissão de cédula de produto rural para a aquisição de insumos para o plantio, o STJ assim firmou entendimento:

“DIREITO EMPRESARIAL. RECURSO ESPECIAL. TÍTULOS DE CRÉDITO.
CÉDULA DE PRODUTO RURAL. AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA PLANTIO. POSSIBILIDADE. 1. Historicamente, reconhece-se a Cédula de Produto Rural como um título de crédito apto para formalizar o emprego do capital privado no fomento do setor do agronegócio. 2. A CPR pode instrumentalizar uma compra e venda mercantil, como a referida no caso dos autos, podendo ser emitida para representar qualquer negócio jurídico em que o produtor rural assume a obrigação de entregar seu produto ao outro contratante.
3. O art. 2º da Lei n. 5.474/1968 proíbe ao vendedor das mercadorias sacar título diverso da duplicata, mas não impede o comprador de fazê-lo. 4. A CPR é regida pelo princípio da autonomia privada, autorizando a pactuação dos juros de mora à taxa anual de 12% (doze por cento), percentual que não viola o disposto no Decreto n. 22.626/1933. 5. Recurso especial a que se nega provimento.” (STJ - REsp: 1049984 MS 2008/0084195-7, Relator: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento: 03/10/2017, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 09/10/2017)

Nesse mesmo sentido:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS A EXECUÇÃO - CÉDULA DE PRODUTO RURAL – CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE SAFRA FUTURA – CÉDULA DE PRODUTO RURAL - TÍTULO LÍQUIDO CERTO E EXIGÍVEL – ALEGAÇÃO DE ONEROSIDADE E CÁLCULOS ILEGAIS – NÃO COMPROVAÇÃO – CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – NÃO APLICAÇÃO - RECURSO DESPROVIDO. - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.
1. A Cedula de Produto Rural – CPR é um título que se caracteriza como instrumento de proteção contra o risco de baixa dos preços e normalmente é emitida pelos produtores rurais para garantia de produtos agrícolas, principalmente de insumos adquiridos, encerrando uma promessa de entrega de determinado produto agropecuário, ou seu equivalente em dinheiro. 2. Emitida a CPR, ocorre a fixação do preço, e a disponibilização do valor acordado de recursos financeiros ao emissor, ou, no caso, de insumos, o que a caracteriza como sendo um contrato para entrega a termo da mercadoria, porém com acerto financeiro formalizado no ato de sua pactuação
. 3. A Cedula de Produto Rural é título líquido e certo e exigível na quantidade e qualidade de produto nela previsto, possuindo a necessária força executiva, sendo inviável legalmente, acolher-se argumentação de que os cálculos apresentados foram baseados em parâmetros abusivos, porquanto estes foram previstos na própria CPR.”
(TJ-MT 00044823320198110037 MT, Relator: SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Data de Julgamento: 12/05/2021, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 14/05/2021)

Diante de todo o exposto,
nego provimento
ao recurso. No mais, majoro os honorários advocatícios, acrescentando mais 3% (três por cento) sobre o montante fixado na sentença.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/07/2023